Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA. PENHORA. BENS. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A companheira do executado não figura no polo passivo da ação principal, tampouco ficou demonstrado que a integralidade do patrimônio do casal foi dada em garantia da dívida cobrada, bem como que houve alienação de bens para fraudar a execução. Neste contexto, ainda que feita a reserva de sua meação, ausente aparência de responsabilidade patrimonial solidária secundária. Desse modo, não há como ser determinadas a penhora e a pesquisa de bens para constrição judicial.
2. Negou-se provimento ao recurso.